Tribunal: TJDFT
Processo: 0709176-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709176-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: LEANDRO CELESTINO NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo estudante Leandro Barbosa da Cunha, inscrito na OAB/DF sob o n.o 18.371/E, em favor de Leandro Celestino Nunes, contra decisão que recebeu a denúncia nos autos n.o 0025331-56.2016.8.07.0000, da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 09/06/2016 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, ameaça, dano simples e resistência, tendo sido denunciado nos seguintes termos: “No dia 09 de junho de 2016, por volta das 14h49min, no Setor de Oficinas Sul, Quadra 06, Conjunto “B”, lote 01/03- Guará/DF, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de maconha, envoltas individualmente por segmento plástico sobreposto por fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 1.844,62 (um mil, oitocentos e quarenta e quatro gramas e sessenta e cinco centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, ameaçou, com uma faca de mesa, a vítima SALES SATOSHI OKUBO JÚNIOR, visando causar-lhe mal injusto e grave. Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, causou dano ao patrimônio das vítimas: a) ANA CAROLINA GOMES VIEGAS DE MAGALHÃES, furando os pneus de seu veículo HYUNDAI/HB20, de cor branca, com placas JKN-5857/DF; b) THYAGO DE SOUSA FERREIRA, furando os pneus de seu veículo FORD/Fiesta, de cor branca, com placas OKP-0301/DF; c) FERNANDO JOSÉ FONSECA NUNES, furando os pneus de seu veículo HONDA/City, de cor prata, com placas JHZ-3408/DF e d) SILVIA BIANE MENDES DE SOUZA, furando os pneus de seu veículo PEUGEOT/206, de cor cinza, com placas JFU-9462/DF. Outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência para com o SD/PM BRUNO ALVES DA CONCEIÇÃO, desferindo-lhe chute na altura do peito, no momento em que este policial realizava a condução do denunciado à viatura. Equipe policial foi acionada para que tomasse as providências necessárias para com o denunciado, uma vez que este causava dano ao patrimônio de algumas pessoas, furando os pneus de seus carros. Dessarte, ao chegar ao local, a equipe apreendeu o denunciado, que se opôs às ordem legais, utilizando-se de violência para tentar desvencilhar-se do SD BRUNO ALVES DA CONCEIÇÃO, desferindo-lhe chute na altura do peito. Ressalta-se que, no momento em que a equipe policial tentou aduzir ao denunciado sua conduta ilícita, este foi em direção às vítimas do dano e os ameaçou com uma faca. Ademais, posteriormente, fora realizada buscas pessoais no denunciado, sendo encontrado em seu poder, no interior de sua mochila, 02 (duas) porções de maconha, Deste modo, por estar demasiadamente alterado, o denunciado não prestou esclarecimento sobre os fatos. Dessarte, no que concerne ao crime de ameaça, a vítima SALES SATOSHI OKUBO JÚNIOR informou que recebera notícia sobre as ações do denunciado, onde este estaria furando os pneus dos carros. Ao chegar próximo ao veículo da vítima ANA CAROLINA GOMES VIEGAS DE MAGALHÃES, um HYUNDAI/HB20, de cor branca, com placas JKN-5857/DF, foi em direção ao denunciado indagando-o sobre o dano causado, momento em que o denunciado o ameaçou com uma faca, indo em sua direção, provocando-o a um confronto físico. Ainda nessa direção, as vítimas SÍLVIA BIANE e LUCIANA RODRIGUES informaram que presenciaram o momento em que o denunciado ameaçou, com uma faca, os indivíduos que tentaram impedi-lo de causar o dano. Nessa esteira, quanto ao crime de dano, as vítimas THYAGO DE SOUSA FERREIRA e FERNANDO JOSÉ FONSECA NUNES informaram que, ao chegarem no local onde estavam seus veículos, perceberam que os pneus estavam rasgados. A vítima SÍLVIA BIANE informou que presenciou o denunciado rasgando pneus, com uma faca, dos veículos Ford/Fiesta e Honda/City, sendo que, posteriormente, foi a vez de seu veículo PEUGEOT/206 e do veículo HYNDAI/HB20. Pelo exposto, o Ministério Público denuncia LEANDRO CELESTINO NUNES, como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei n.o 11.343/2006 e art. 147, caput, do Código Penal; art. 163, caput, do Código Penal e art. 329, caput, do Código Penal”. (ID 24469256 - Pág. 8/11). A denúncia foi recebida em 31/07/2019 (ID 24469256 - Pág. 172/173). Realizada a instrução processual e decretada a revelia do paciente, o Ministério Público e a Defesa ofereceram alegações finais. O impetrante sustenta que a ação penal deve ser trancada em relação aos crimes de ameaça e dano, tendo em vista que, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, transcorreu prazo superior a três anos, de modo que houve a prescrição. Destaca que não houve suspensão nem interrupção do prazo prescrição durante o processo de origem. Salienta que, no momento do recebimento da denúncia, já tinha se operado a prescrição, embora nenhuma das partes nem o Juízo tenham se manifestado a respeito. Subsidiariamente, aduz a ilegitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar a ação penal quanto ao crime de dano simples, pois, nesse caso, somente a vítima teria legitimidade para propor eventual queixa-crime, nos termos do artigo 167 do Código Penal. Assim, como nenhum dos ofendidos propôs queixa-crime, no prazo de seis meses contados da ciência do dano, os atos processuais devem ser declarados nulos e reconhecida a decadência, extinguindo-se a punibilidade do paciente. Argumenta que “até o presente momento, tais falhas processuais não foram suscitadas por nenhuma das partes, de modo que é pouco provável que o Juízo a quo irá percebê-las durante o julgamento, dado que são relativamente sutis. Consequentemente, o paciente corre o risco de ser condenado quanto aos crimes dos artigos 147 e 163 do CP que lhe foram imputados pela Denúncia quando, a bem da verdade, esta sequer deveria ter sido recebida integralmente, dada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, ainda, a ilegitimidade ativa do Ministério Público quanto ao crime de dano simples”. Assevera que deve ser concedida medida liminar para suspender a ação penal de origem, em razão da probabilidade do direito, consoante exposto, e o perigo da demora, tendo em vista que “a qualquer momento, os autos irão conclusos para julgamento, de modo que será proferida a sentença pelo Juízo a quo. O grande problema é que em nenhum momento qualquer das partes apontou a ilegitimidade ativa do Ministério Público para figurar como acusador quanto ao crime do art. 163, nem tampouco tratou sobre o tema da prescrição, de modo que é ALTAMENTE PROVÁVEL que o Juízo a quo irá condenar o paciente com base em todos os crimes que lhe foram imputados – incluindo o de ameaça e de dano simples. Ou seja: haverá um aumento desnecessário na pena definitiva do Sr. Leandro, o que pode acarretar, junto aos outros delitos, a fixação de um regime inicial mais severo”. Ademais, em caso de sentença, haveria a perda do objeto do presente habeas corpus. Pede o deferimento da medida liminar para sobrestar o julgamento da ação penal até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. No mérito, pede a concessão da ordem para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de ameaça e dano simples, extinguindo-se a punibilidade do paciente e trancando-se parcialmente a ação penal. Subsidiariamente, em caso de indeferimento da tese da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de dano simples, pede o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público e a declaração de nulidade dos atos processuais no que tange ao referido delito, bem como a extinção da punibilidade do paciente, em razão do transcurso do prazo decadencial de seis meses para oferecer queixa-crime, absolvendo-se o paciente, com base no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. É o relatório. O pedido de liminar deve ser deferido. Estão presentes os requisitos da plausibilidade jurídica da tese da impetração e do perigo da demora, tendo em vista que os crimes do artigo 147[1] e do artigo 163[2], ambos do Código Penal, possuem pena máxima abstrata cominada em 06 (seis) meses de detenção, razão pela qual a prescrição da pretensão punitiva estatal se opera em três anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal[3]. Assim, nesse juízo de cognição sumária, vislumbra-se que os fatos em apreço foram cometidos em 09/06/2016 e o recebimento da denúncia ocorreu em 31/07/2019, sendo que, em princípio, não há notícia de suspensão do processo e do prazo prescricional nesse interregno superior a três anos. É certo que a Lei n.o 12.234/2010 alterou o parágrafo 1o do artigo 110 do Código Penal[4] para vedar o cômputo de qualquer período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa para fins de cálculo da prescrição com base na pena em concreto. Contudo, a prescrição com base em data anterior a denúncia ou queixa pode ser calculada com base na pena em abstrato[5], o que seria o caso dos autos. Assim, como houve o recebimento da denúncia, sem que a questão da prescrição tenha sido aventada, e diante da iminência de prolação de sentença, com possibilidade de reflexos em eventual regime prisional em razão do concurso material de crimes, convém suspender o julgamento da ação penal de origem até o julgamento do mérito do presente writ. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para suspender o julgamento da Ação Penal n.o 0025331-56.2016.8.07.0000 até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Não obstante a adequada instrução do habeas corpus pelo impetrante e sua bem fundamentada petição inicial, nomeio a Defensoria Pública para acompanhar o feito, nos termos do artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[6], tendo em vista que o impetrante ainda não é bacharel em Direito. Intime-se. Diligencie a Secretaria da Segunda Turma Criminal para que o Dr. Leandro Barbosa da Cunha continue registrado como impetrante na autuação no presente habeas corpus, conjuntamente com a Defensoria Pública, a fim de que ambos possam peticionar nos autos, caso necessário. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. [1] “Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.” [2] “Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.” [3] “Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”. [4] “Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.” [5] “[...] 2. Embora a Lei no 12.234/2010, que alterou a redação do art. 110 do CP, tenha vedado a incidência da prescrição retroativa no período compreendido entre a data do fato e do recebimento da denúncia, levando em conta a pena fixada na sentença, tal alteração não afastou a possibilidade de se observar a prescrição em abstrato, sob pena de estabelecer imprescritibilidade indiscriminada dos delitos. [...]” (Acórdão 1299049, 07266983520208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [6] “Art. 215. O relator poderá, em todos os casos: [...] III - nomear advogado para acompanhar o processamento do feito, se o impetrante não for bacharel em Direito;” Brasília/DF, 30 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador